Tribunal: TJDFT
Processo: 0072384-11.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0072384-11.2008.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: REGINA ALFA DE MOURA MARTINS D E S P A C H O Intime-se o Banco do Brasil para se manifestar sobre a petição de id 77760326, trazendo aos autos o comprovante de cumprimento da obrigação, se for o caso. Publique-se. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator